Tribunal: TJES
Processo: 0011934-60.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0011934-60.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Cuidam-se os autos de apelação cível manejada em face de sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelas Lojas Sipolatti e, por conseguinte determinou o prosseguimento da execução fiscal n. 0038816-29.2013.8.08.0024.

Em seu apelo, a empresa sustentou, em suma, que o magistrado de ofício deveria ter requerido a apresentação do processo administrativo que embasou a aplicação da multa em seu desfavor, haja vista que é o destinatário da prova, cenário que corroboraria para as “
alegações lançadas na peça de defesa da Recorrente
”.

Prosseguiu afirmando que não deu causa ao alegado pelos consumidores, tentando de toda maneira resolver os problemas deles. Apontou como responsáveis os fabricantes dos produtos.

Narrou sobre a exorbitância das multas aplicadas, não aplicação das atenuantes quando da dosimetria da multa, afastamento do caráter pedagógico da multa, inviabilização da prática comercial de micro e pequenas empresas, bem como ausência de razoabilidade do seu
quantum
. Eventualmente, pugnou pela redução da verba honorária argumentando, para tanto que deve ser condizente com a atuação do patrono, além de inexistência de realização de audiência.

Ao final, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A narrativa extraída dos autos concerne a impugnação do recorrente a atuação do Procon Municipal na lavratura dos autos de infração de números 418/2010, 2380/2009, 06/2010, 1458/2009, 1783/2009, 1650/2009, 804/2010 e 205/2013, por suposta ofensa aos artigos 18, §1º, incisos I, II e III, 39, I 55, §4º e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

Referente a argumentação recursal tendente a imputar ao magistrado a falha quando da condução da instrução do trâmite processual, é de curial sabença que a dívida regularmente inscrita é que goza da presunção de certeza e liquidez, cuja prova, em sentido contrário, é do sujeito passivo.

A esse respeito,
“
é
pacífico, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
a juntada do processo administrativo tributário
, nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa,
cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário
. (...).”
(STJ, REsp 1311899/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 02/03/2021). (Grifei).

Por corolário, a Certidão da Dívida Ativa n. 3.800/2013 poderia ser fragilizada pela prova de vício no procedimento administrativo que culminou com a inscrição do débito, ônus que recai ao executado também pela dicção do artigo 373, I do CPC, haja vista ser do autor dos embargos em exame o ônus da prova de fato constitutivo do seu direito.

Não é outra a compreensão desta Corte em demandas semelhantes confira-se: Apelação Cível n. 100210046783, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022; Apelação Cível n. 100200074969, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021 e Apelação Cível n. 100200068326, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021.

No tocante a possibilidade do magistrado determinar de ofício a juntada da referida documentação, o STJ há muito anuncia que “
A autorização legal para o magistrado determinar as provas que entende necessárias (art. 130 do CPC/1973 e art. 370 do CPC/2015) é uma faculdade em prol da efetividade do processo, e não um dever de agir de ofício. E, não obstante essa faculdade, não compete ao magistrado substituir a parte autora no ônus de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, mormente na hipótese de a produção da prova nunca ter sido requerida pela parte interessada.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.848.786/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

Nesse cenário, muito embora o magistrado possa determinar a realização de prova de ofício isto constitui mera faculdade e não um dever, sendo importante ressaltar que o limite desta possibilidade é a imparcialidade do julgador, a quem não é crível substituir as partes no ônus que lhe competem (REsp n. 471.857/ES), nesse sentir, dada a inércia do apelante em se desincumbir do seu ônus, não há de se falar em afronta ao artigo 370 do CPC.

Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, firmada à luz do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços, assim externando:

“A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.” (REsp n. 1.077.911/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2011, DJe de 14/10/2011.)

Assim, ainda que tenha empreendido grandes esforços para solucionar os embaraços enfrentados pelos consumidores o seu insucesso deságua na sua responsabilização, tal como assentado pelo magistrado singular.

De outra banda, superada a questão afeta à legalidade da multa, é sabido que o
quantum
a ser apurado para fins de sanção pecuniária está delimitado no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê que a multa será graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
.

No entanto, dada a inexistência de cópia da decisão administrativa que arbitrou a multa em desfavor do recorrente nos autos, obstado está o profundo exame de suas argumentações recursais, ainda que simplórias e breves atraindo, portanto, a legitimidade do ato administrativo como já mencionado.

Ademais, tomando como verdadeiros o valor histórico aproximado de quatorze mil reais indicado pelo apelante, sopesando relacionar-se a sanção de 8 reclamações de consumidores entre os anos 2009 e 2013 e a natureza jurídica que distancia-se de microempresa,
prima facie
, não é de fácil intelecção a abusividade apontada.

Por fim, relativamente a verba honorária, observo que esta foi aplicada no mínimo legal, inexistindo espaço para sua minoração, sob pena de violação do artigo 85 do estatuto processual civil.

Nestes termos, sem qualquer delonga, acertado foi o pronunciamento do magistrado
a quo
que compreendeu pela legalidade da atuação do Procon em desfavor do recorrente.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento a fim de manter a sentença impugnada.

Majoro os honorários recursais em mais 2%, nos moldes do §11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DO PROCON MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – É de curial sabença que a dívida regularmente inscrita é que goza da presunção de certeza e liquidez, cuja prova, em sentido contrário, é do sujeito passivo. Nesse cenário, muito embora o magistrado possa determinar a realização de prova de ofício isto constitui mera faculdade e não um dever, sendo importante ressaltar que o limite desta possibilidade é a imparcialidade do julgador, a quem não é crível substituir as partes no ônus que lhe competem (REsp n. 471.857/ES), nesse sentir, dada a inércia do apelante em se desincumbir do seu ônus, não há de se falar em afronta ao artigo 370 do CPC.

II - Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, firmada à luz do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços

III - É sabido que o
quantum
a ser apurado para fins de sanção pecuniária está delimitado no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê que a multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. No entanto, dada a inexistência de cópia da decisão administrativa que arbitrou a multa em desfavor do recorrente nos autos, obstado está o profundo exame de suas argumentações recursais, ainda que simplórias e breves atraindo, portanto, a legitimidade do ato administrativo como já mencionado.

IV - Apelação conhecida e desprovida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.